Tribunal: CARF
Processo: 19515.002888/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002888/2009-90
ACÓRDÃO
2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
TRANSPORTADORA ANDRE LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
RELATÓRIO FISCAL. PROVAS. DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS E DIREITO. ART.
142 do CTN. CONTESTAÇÃO ATRAVÉS DE PROVAS INEQUÍVOCAS.
Conforme o art. 142 do Código Tributário Nacional, deve o lançamento
discriminar de forma clara e precisa os fatos e períodos, e informar
expressamente a partir de quais documentos as contribuições foram
apuradas e conter a descrição da fundamentação legal completa no
relatório fiscal. Dessa forma, o ato administrativo só poderá ser ilidido por
provas inequívocas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.367, de 08/11/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo as verbas pagas a título de auxílio-alimentação e as
verbas pagas em processo judicial no total de R$ 3.143,32.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
2
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.205.220-7 (fl. 02, 06-07), relativo às
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, da parte da empresa e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT); incidentes sobre os fatos
geradores não declarados em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, nas competências entre 01 e 02/2004, 07 a 09/2004 e
12/2004.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 92 a 106), houve emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais. São os fatos não declarados em GFIP: valores de remuneração paga aos
prestadores de serviços e não declarados na competência 12/2004; diferenças da base de cálculo
considerada pela empresa não declarada, competências 01 e 02/2004; alimentação (cestas
básicas) fornecida aos empregados sem inscrição no PAT, competências 01 e 02/2004, 07 a
09/2004 e 12/2004.
Quanto a natureza das contribuições apuradas no presente lançamento fiscal e das
alíquotas aplicadas; destinadas a Seguridade Social, foi apurado a Contribuição a cargo da
empresa, a partir da aplicação da alíquota de 20% e de 3%, cuja destinação é o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho — GILRAT, sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
empregados, no decorrer no mês.
Em sua Impugnação (fl. 113 a 130), datada de 28/08/2009, aduziu:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
3
a) Decadência de constituir o crédito tributário. Pugna pela aplicação do art. 150,
§4o do CTN para o lançamento que se deu em 01/08/2009. Dessa forma, só poderiam ser exigíveis
os fatos tributários ocorridos até o final de 07/2004.
b) Que não estava obrigada a contabilizar os valores pagos por cestas básicas nos
salários de contribuição de seus empregados para o pagamento de contribuições devidas a
terceiros.
c) Há desnecessidade de inclusão no PAT. Mas, ainda que se entenda pela obrigação
da inclusão no PAT, até o fim de agosto de 2004 fazia parte, o que implica na exclusão da autuação
anterior a 01/09/2004.
d) Quanto ao recolhimento de contribuições de autônomos, a Fiscalização não
comprovou a ocorrência dos fatos.
e) Com relação aos pagamentos de n. 12005, 12203, 12445 de R$ 310,00 cada um,
se referem a remuneração de oficina mecânica a qual na época emitiu nota fiscal de pessoa
jurídica, daí a desnecessidade de qualquer recolhimento de contribuinte autônomo. Ocorre, que
em enchente se perderam tais documentos. Conclui ainda, que se o mecânico fosse considerado
como contribuinte individual, o que se admite só para argumentar, não se pode sustentar que a
integralidade dos pagamentos se refere a mão de obra, sendo que mais da metade do valor se
refere as peças. Cumpre a fiscalização provar que os pagamentos se referiam a serviços para que
haja a incidência, não bastando a mera indicação.
f) Requer prazo suplementar para juntada de documentos.
Em 04/11/2009 apresentou complementação à Impugnação (fls. 171 a 173),
alegando:
a) Novamente, que as duas parcelas de R$ 1.571,66, foram entregues a advogados
autônomos na condição de depositários apenas para que repassassem a terceiros em
cumprimento a decisão judicial. Dessa forma, é descabida a exigência da Receita Federal quanto
ao pagamento de contribuições sobre estas parcelas.
Anexa cópia de termo de audiência onde se determinou o pagamento de R$
1.571,66 a Luiz Carlos dos Santos, ex-empregado da Impugnante e onde consta inclusive que o
pagamento foi devidamente efetuado na própria audiência datada de 19/05/2004.
Também anexa cópia do termo de audiência e depósito judicial anexos referentes a
outra parcela de R$ 1571,66, que foi paga a Edvaldo Antônio da Silva, ex-empregado, também em
função de decisão judicial, e cópia da sentença do processo do Sr. Luiz (idêntico ao do Sr. Edvaldo)
e dos acórdãos de ambos os processos que confirmaram o débito trabalhista e a obrigação de
quitação dos débitos previdenciários conexos (fls. 174 a 205).
b) Aduz que a diferença de INSS a recolher em razão de tais pagamentos será
quitada com os valores já depositados nos autos, como determinado em sentença. E que as
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
4
contribuições ao INSS devidas sobre os pagamentos, que nada tem a ver com autônomos, serão
recolhidos no âmbito dos respectivos processos judiciais.
c) Requer prazo suplementar para juntada de documentos, dado o aguardo da
conclusão dos processos trabalhistas para a obtenção de comprovantes de recolhimento do INSS
no âmbito das ações.
O Acórdão 16-25.344 (fl. 210 a 225), da 11a Turma da DRJ/SP1, em Sessão de
18/05/2010, julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Entendeu-se, em suma, que: a) O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I do CTN; e b) O
pagamento efetuado ao trabalhador a título de alimentação em desacordo com o PAT deve ser
considerado como base de incidência de contribuições previdenciárias, e que o não
recadastramento no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT no prazo estipulado,
implicará no cancelamento automático do registro ou inscrição.
Cientificado em 17/07/2012 (fl. 234), a Empresa interpôs Recurso Voluntário em
16/08/2012 (fl. 236 a 251), alegando a desnecessidade de inscrição no PAT para a exclusão do
valor da cesta básica da base de cálculo das contribuições; decadência; nulidade da autuação pelo
suposto não recolhimento de contribuições por pagamentos feitos a contribuintes individuais; e
deficiência probatória nos lançamentos.
O Acórdão 2201-011.367, em Sessão de 07/11/2023 (fl. 275 a 279) julgou pelo
provimento do Recurso Voluntário, com a seguinte Ementa:
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Tem a Fazenda Pública cinco anos para promover o lançamento de ofício, nos
termos do artigo 173, I, do CTN, quando não foram declarados em GFIP, nem
tampouco constam recolhimentos vinculados antes de iniciada a ação fiscal.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAT. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação pago in natura,
ainda que fornecido por empresa não inscrita no programa de alimentação
aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de Alimentação do
Trabalhador — PAT).
A Delegacia da Receita Federal de Campinas/SP opôs Embargos de Declaração (fl.
284-285) alegando que dois pontos do Recurso Voluntário não foram analisados, a saber: 3- Da
nulidade da autuação pelo suposto não recolhimento de contribuições por pagamentos feitos a
contribuintes individuais; e 4- Da deficiência probatória nos lançamentos.
No Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 288 a 290), o Presidente desta
Turma entendeu que no voto do acórdão apenas as matérias Decadência e Programa de
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
5
Alimentação ao Trabalhador foram objeto de análise, restando omisso em relação às demais
alegações recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Os Embargos são admitidos conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos
(fls. 288 a 290).
Não recolhimento de contribuições por pagamentos feitos a contribuintes
individuais.
O contribuinte alega (fl. 249) que a Fiscalização localizou arquivos magnéticos da
Recorrente em que constavam a descrição de pagamentos a terceiros, e diz que nenhum destes
valores estava sujeito a incidência da contribuição sobre o pagamento de autônomos.
a) Conforme traz o contribuinte, os pagamentos relatados no Auto de Infração
como de n. 8569 e n. 8571, de 20/05/2004, no valor de R$ 1.571,66 cada, dizem respeito a
pagamentos em processo judicial. Tais pagamentos se referem aos processos 90 e 91/2004. Ou
seja, se trata de pagamentos de acordo/despesa de processos judiciais e não de honorários por
serviços prestados, portanto, não sofrem a incidência de contribuições sobre pagamento de
autônomos (fls. 170 a 201).
Como ressaltou a decisão de 1a instância, os documentos probatórios do
contribuinte foram juntados pela defesa, apenas em 04/11/2009, junto à sua complementação à
impugnação (fls. 171 e seguintes). Mas, embora o Termo de Audiência (fl. 174) e Depósito judicial
(fl. 191), se refiram ao valor de R$1.571,66 pagos em acordo trabalhista, não foram consideradas
provas suficientes a elidir a incidência:
(fls. 222 e 223) Primeiramente, porque foram lançadas em contabilidade tais
despesas na conta de Prestação de serviços — PF, portanto, sem indicação de que
o pagamento se referia ao pagamento efetuado em processo trabalhista ao
reclamante, que não pode ser considerado um prestador de serviço.
Ademais, consta na referida conta, que o pagamento foi efetuado mediante um
cheque do Banco Bradesco, "Transportadora André", sendo que no termo da audiência
trabalhista, processo n° 90/2004, foi entregue ao reclamante Luiz Carlos dos Santos, um cheque
do Banco do Brasil.
E, com relação ao depósito judicial, efetuado no processo trabalhista 91/2004,
reclamante Edvaldo Antônio da Silva, consta na Guia de recolhimento de depósito judicial que
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
6
valor foi depositado em dinheiro, sendo que aparece descrito na conta de pagamento de
prestação de serviços, emissão de cheque do banco Bradesco S/A.
Ou seja, a 1a instância considerou que não há como se afirmar que os
comprovantes de pagamentos trazidos pela defesa se referem aos valores lançados em sua
contabilidade na conta Prestação de Serviços — PF. Primeiro, porque na contabilidade lançada não
há indicação de que o pagamento se refere a processo trabalhista ao reclamante, segundo, porque
o pagamento foi feito com cheque de bancos diferentes ao constante no Temo de Audiência
Trabalhista, no processo 90/2004. Já no 91/2004, consta guia de recolhimento em dinheiro, mas
descrito na conta como emissão de cheque do Banco Bradesco S/A.
Entendo, todavia, que a coincidência de valores e datas é clara, não se
reconfigurando o pagamento unicamente por erro no registro. A comprovação, a meu ver, é
inequívoca, nos termos do art. 149 do CTN.
De fato o contribuinte anexa cópia de termo de audiência onde se determinou o
pagamento de R$ 1.571,66 a Luiz Carlos dos Santos, ex-empregado da Recorrente e onde consta
inclusive que o pagamento foi devidamente efetuado na própria audiência, datada de 19/05/2004.
Também anexa cópia do termo de audiência e depósito judicial referente a outra
parcela de R$ 1.571,66, que foi paga a Edvaldo Antônio da Silva, ex-empregado, também em
função de decisão judicial, e cópia da sentença do processo do Sr. Luiz (idêntico ao do Sr. Edvaldo)
e dos acórdãos de ambos os processos que confirmaram o débito trabalhista e a obrigação de
quitação dos débitos previdenciários conexos (fls. 174 a 205).
b) Com relação aos valores pagos a advogados sob os números 11961, 12179 e
12209, nos valores de R$ 400,00, R$ 400,00 e R$ 200,00, alega o Recorrente que não estavam
sujeitos a contribuição por não se tratar de pagamentos feitos a pessoa física como
contraprestação de serviços (fls. 170 a 201).
Todavia, não trouxe nenhum documento que comprovasse tais alegações.
c) Com relação aos pagamentos de no 12005, 12203, 12445, de R$ 310,00 cada um,
se referem a remuneração de oficina mecânica a qual, na época emitiu nota fiscal de pessoa
jurídica, daí a desnecessidade de qualquer recolhimento de contribuinte autônomo. Ocorre que,
como foi explicado aos fiscais, em enchente ocorrida na empresa em março de 2007 estas notas
se perderam.
Conforme a própria Empresa aduz, não possui prova quanto a tais argumentos. Se o
serviço tivesse realmente sido prestado por Pessoa Jurídica, como contratante destes serviços
prestados, poderia comprovar suas alegações demonstrando que efetuou o recolhimento da
retenção (dos 11%) do valor bruto da nota fiscal, da qual estaria obrigada, nos termos do art. 31,
§1o da Lei 8.212/1991. Segue texto vigente à época:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
7
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Também alega o contribuinte que, ainda que se considerasse o mecânico como
contribuinte individual, não se pode sustentar que a integralidade dos pagamentos se refere a
mão de obra. Mais da metade do valor destes pagamentos se referia as peças e não a prestação
de serviços.
Mais uma vez, a falta de provas compromete também essa suposição, posto que a
existência de materiais junto a prestação de serviços só seria presumível em havendo, de fato, as
provas anexadas nos autos.
Dado que a legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuições
devidas à Seguridade Social, utilizou para definir o conceito de salário-de-contribuição para o
Contribuinte Individual a remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício de
sua atividade por conta própria (artigo 28, inciso III, da Lei 8.212/1991), mantenho a decisão de 1a
instância.
Deficiência probatória nos lançamentos.
Quanto a alegação de falta de provas, o Recorrente se centra em que a Fiscalização
utilizou como prova da incidência, em suas palavras:
(fl. 250) ... meras referências a pagamentos, sem a descrição exata de quais
serviços teriam sido prestados, de quando teriam sido prestados, nem sequer de
quem os teria prestado. Não localizou recibos, não apresentou os contribuintes
individuais a quem estariam vinculadas as contribuições, nada!
Não obstante, entendo haver a discriminação clara e precisa dos fatos e dos
períodos a que se refere, conforme se pode verificar através do Relatório Fiscal, em que se
informa expressamente que as contribuições foram apuradas com base na contabilidade, folhas
de pagamento e nas GFIPs apresentadas pela empresa. Enfim, não há a alegada deficiência
probatória.
Quanto a análise das provas trazidas aos autos, houve tanto da 1a instância quanto
a agora citada no tópico anterior. Quanto ao Recorrente, ele próprio admite alegar sem provas as
despesas com oficina mecânica.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.812 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002888/2009-90
8
No mais, também há a descrição da fundamentação legal completa no relatório
fiscal, e em anexo próprio, tal como exigido pelo art. 142 do CTN.
Portanto, não assiste razão ao embargante quanto a este ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.367, de 08/11/2023, alterar a decisão original
para dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo as verbas pagas
a título de auxílio-alimentação e as verbas pagas em processo judicial no total de R$ 3.143,32.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 299
DF CARF MF
Original